Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750119-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS RODRIGUES SOARES contra a decisão de ID 176411349 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ULISSES DANTAS DE ARAUJO E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi deferida, em reintegração de posse autuada sob o n. 0712176-20.2022.8.07.0004, medida liminar deferindo a reintegração da posse da área, em benefício do primeiro agravado; que desconhecia a existência de litígio sobre o bem; que sua posse está comprovada por contrato de cessão de direitos; que o primeiro agravado detinha conhecimento da venda dos lotes para terceiros; que não está caracterizada a posse do agravado. Requer, liminarmente, a suspensão da posse assegurada ao primeiro agravado ou a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos n. 0712176-20.2022.8.07.0004. Em pedido alternativo, requer seja assegurada a manutenção de sua posse no lote comprado. Gratuidade de justiça deferida no AI 0700782-57.2023.8.07.0000. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A primeira questão se refere à suposta necessidade de oitiva prévia das partes para prolação de decisão liminar. Além da inexistência de determinação legal para que a análise do pedido de tutela provisória de urgência seja precedida do exercício do contraditório, a parte agravante não figurava em qualquer dos polos da reintegração de posse n. 0712176-20.2022.8.07.0004. Dessa forma, eventual intimação da parte contrária para manifestação não representaria qualquer alteração na sua esfera de interesse, enquanto hipotético terceiro prejudicado, tampouco era possível no momento processual em que proferida a decisão. Sobre a alegação de parcialidade do juízo prolator da decisão, o Código de Processo Civil regula o procedimento de arguição da suspeição do juiz, cabendo à parte observar a sistemática da matéria. Ressalte-se, desde logo, que não é idônea a mera conjectura sobre eventual parcialidade, baseada exclusivamente em sua discordância sobre o teor da decisão agravada, de modo que a alegação de parcialidade deve ser acompanhada de elementos que a comprovem. Em relação à inexistência dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse, a decisão proferida nos autos n. 0712176-20.2022.8.07.0004 foi objeto de anterior impugnação do segundo agravado (Wallison). Em decisão liminar proferida no AI 0716386-92.2023.8.07.0000, o Des. Alfeu Machado manteve a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que: Isso porque, em que pese as alegações recursais, observo que o d. Juízo a quo vislumbrou os requisitos elencados no art. 561 do CPC para deferir, em favor do agravado, a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso. Some-se a isso, o fato de que, ao contrário do alegado, não restou demonstrada, de plano, a justa posse sobre o imóvel, já que, ao que tudo indica, o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes (agravante e agravado) foi descumprido pelo recorrente. Ademais, no AI 0703730-06.2023.8.07.0000, que analisou questão similar à tratada no presente recurso, porquanto interposto por terceiro suposto adquirente de direitos possessórios de lote na área, apontou-se que: o agravante estava adquirindo imóvel desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhe exigiria conhecer a cadeia dominial do bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo Sr. Wallisson e sua titularidade sobre direitos possessórios. Em segundo lugar, vale registrar que a decisão que o agravante visa afastar o cumprimento configura liminar de reintegração de posse a favor do Sr. Ulisses, tendo sido sinalizado, em diversos autos que envolvem o objeto litigioso, que este exerce a posse sobre o local há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Portanto, a princípio, a melhor posse é atribuída ao Sr. Ulisses que, por esse motivo, deve ser reintegrado na posse do bem. Em cognição prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que a área objeto da reintegração de posse foi sucessivamente negociada com terceiros que, em detrimento do regular procedimento de aquisição de bem imóvel, a partir do registro formal no cartório de registro de imóveis. A discussão sobre a anterioridade do exercício dos direitos inerentes à posse do imóvel pressupõe a adequada instrução probatória, não estando presentes elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos n. 0712176-20.2022.8.07.0004. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora